Tribunal: TJSP
Processo: 1023982-71.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Ato administrativo – Concurso público para o cargo de Soldado PM 2a Classe – Exclusão na fase de exames de saúde – Exame de médico particular que demonstra que a cicatriz do candidato não impede o exercício do cargo de Soldado – Inexistência de prova em sentido contrario de parte da apelante – Manutenção da r. sentença de procedência que se impõe – Apelação não provida.